Tribunal: TJDFT
Processo: 0756909-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA. IRDR No 21/TJDFT. FILIAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DUPLA FILIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença decorrente da ação coletiva no 32.159/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento individual de sentença teve origem em ação coletiva proposta por sindicato que detém legitimidade extraordinária para defesa de direitos dos servidores da Administração Direta, conforme art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A prerrogativa, contudo, não afasta a análise da pertinência subjetiva da demanda.
4. As fichas financeiras constantes nos autos demonstram que, na data da propositura da ação coletiva (1997), a exequente estava vinculada à Administração Direta e filiada exclusivamente ao sindicato que propôs a ação coletiva. Essa circunstância confirma o enquadramento da servidora na tese definida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixou a tese de que somente servidores que integravam os quadros da Administração Direta na data da propositura da ação coletiva e que fossem representados exclusivamente pelo respectivo sindicato possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença.
6. A existência de sindicato específico para determinada categoria funcional é insuficiente para demonstrar representação concorrente. O afastamento da legitimidade pressupõe prova de dupla filiação sindical, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva no 32.159/1997 exige comprovação de que o servidor integrava a Administração Direta na data da propositura da ação coletiva e era representado exclusivamente pelo sindicato autor. 2. A inexistência de prova de dupla filiação sindical mantém a legitimidade ativa do exequente.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT.